Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0723539-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 37347870), proferida nos autos n. 0719088-42.2022.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência “para determinar a imediata devolução do veículo ARRIZO 6 GSX; CAOACHERY; 2020/2021; FLEX; Cor CINZA; Placa FXX7A41; Renavam 01261716857, Chassis 98RDC21B3MA004140, por parte da requerida OUROTUR CORPORATE EIRELI ao autor, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado”, sendo nomeado o autor como fiel depositário do bem até o término do contrato entre as partes. Fundamentou o juízo singular: No caso em questão, a parte autora comprovou que entabulou com a primeira ré contrato particular de locação de veículo, na modalidade payback, com validade de 12 meses, mediante aporte financeiro à vista (ID 126051699), o qual se encontra em plena vigência. A parte requerente também comprovou que a primeira requerida ajuizou ação em trâmite na 2a Vara de Boituva/SP (autos n° 1001464-24.2022.8.26.0082), solicitando judicialmente a interrupção dos atos da segunda requerida, que vinha tomando para si os veículos sublocados, sem levar em consideração que a discussão judicial acerca de descumprimento contratual entre a primeira e segunda requeridas não tem relação com os terceiros de boa-fé que estão com seus contratos de aluguel válidos e pagos pontualmente e, portanto, não poderiam ter sido afetados da forma como foram (ID 126051704). Tais elementos, a princípio, bem evidenciam a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. O perigo de dano também está presente, pois a retirada do veículo, antes do encerramento do prazo previsto contratualmente, implica transtornos à sua rotina e organização de vida, bem como se vislumbra possível grave prejuízo financeiro de difícil reparação, tendo em vista que, em princípio, a única garantia do autor, para receber a devolução de seu aporte, é a posse do veículo. A agravante alega que não possui qualquer relação contratual com o agravado. Aduz que os contratos de locação firmado com a empresa E &amp; O Intermediação de Negócios LTDA, sócia da Longitud, não autorizam a sublocação. Diz que a empresa locatária encontra-se inadimplente. Alega que as entregas de veículos a terceiros são irregulares, ressaltando que o agravado jamais efetuou qualquer pagamento em favor da agravante. Defende que inexiste boa-fé do agravado, ao aderir “a um negócio, com terceiros fraudadores, para obtenção de lucro fácil, desproporcionalmente vantajoso, mediante proposta cristalinamente suspeitável e duvidável, recebendo da ofertante, veículo cuja propriedade não lhe pertencia”. Afirma que o agravado pretende utilizar-se de bens de terceiros com base em um contrato atípico, irregular, sem ao menos ter se acautelado em verificar questões básicas, como a propriedade do veículo e autorização para sublocação do bem. Sustenta ter sido vítima perpetrada pela empresa E &amp; O Intermediação de Negócios Ltda, que locou diversos veículos da agravante e, de forma irregular, sublocou-os fraudulentamente por meio da ré Longitud, a despeito de vedação contratual desautorizando-a a celebrar tais negócios jurídicos de locação de veículos com cashback. Assevera ser incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fim de impor responsabilidade solidária em favor do agravado, diante da cláusula contratual expressa proibindo a sublocação dos veículos, inclusive porque a fraude foi perpetrada e iniciada exclusivamente pelas empresas Longitud e E &amp; O Intermediação de Negócios. Considera que a decisão hostilizada viola o direito constitucional da propriedade, pois ignora o fato de o veículo pertencer a terceiros estranhos aos contratados celebrados pela Longitud e seus investidores. Menciona o contrato de locação do veículo objeto dos autos, celebrado em favor da E &amp; O Intermediação de Negócios, observando a ausência de “vínculo contratual da Agravante com o Autor, bem como com a empresa na qual esta celebrou a locação fraudulenta, visto que não houve locação dos veículos em favor da Requerida Longitud”. Explica que, após locar os veículos da agravante, sem o conhecimento da locadora e em desacordo com o contrato, “a E &amp; O Intermediação buscava “parceiros investidores” e entregavam a estes os referidos veículos, mediante o recebimento de parte do valor, com a promessa de, em prazo estipulado entre a Agravada e os tais “parceiros investidores”, restituir o valor despendido pelo tal “investidor”, acrescido de lucros exorbitantes”, denominando a operação de cashback ou até mesmo de sistema progressivo de crédito payback. Avalia tratar-se de um esquema fraudulento de “pirâmide financeira”, com promessa de lucro fácil. Defende que, além de ausente a boa-fé objetiva, há culpa concorrente do agravado na adesão ao esquema fraudulento perpetrado pela Longitud. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O autor-agravado comprovou a celebração de instrumento contratual com a corré Longitud (id. 126051699 na origem), tendo por objeto a locação do veículo pelo prazo de 12 meses, na modalidade denominada “crédito payback”. Por sua vez, a agravante admite que o veículo em comento foi entregue à E &amp; O Intermediação de Negócios Ltda, em razão de contrato de locação celebrado com a referida empresa (id. 37347868). Noticia que a locatária E &amp; O Intermediação de Negócios é sócia da empresa Longitud. A agravante alega que o agravado não se portou com boa-fé, pois aderiu a um negócio com terceiros fraudadores, para a obtenção de lucro fácil, sem se acautelar para o fato de que “os contratos de locação firmados pela Ourotur com a E &amp; O Intermediação de Negócios LTDA não autorizam a sublocação”. Contudo, independentemente das condições avençadas, ao celebrar o contrato de locação de veículo, especialmente, com empresas desse ramo, inegavelmente, a agravante assumiu os riscos desse negócio jurídico por eventuais prejuízos que possam atingir terceiros de boa-fé. Embora a agravante sustente que o agravado não agiu de boa-fé, é preciso lembrar que, segundo o art. 113 do Código Civil, “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Portanto, a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada. Nesta sede preliminar de agravo, as provas anexadas aos autos não permitem concluir, prima facie, que o agravado agiu de má-fé ao celebrar o contrato com a ré Longitud. Ora, infere-se dos autos, pelo próprio nome fantasia da empresa Longitud (Longitud Car Locação Inteligente de Veículos), que esta atua no ramo de locação de veículos. Assim, não parece correto exigir-se do agravado que examinasse, pormenorizado e previamente, a procedência e a propriedade dos veículos que lhe foram oferecidos à locação pela Longitud, bem assim que deveria verificar se havia autorização de sublocação. Afinal o contrato firmado com a Longitud trata-se de simples locação de veículo, não a aquisição do bem, para que tais providências pudessem ser exigidas. Nesse contexto, ainda que a conduta indevida da empresa E &amp; O Intermediação de Negócios e de sua sócia Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda possa autorizar a contratante Ourotur Corporate Eireli, aqui agravante, a pleitear a rescisão contratual, isso não pode resultar prejuízos a terceiros não participantes desse pacto. No caso, há fortes indícios de abuso de direito na retomada abrupta do veículo que estava na posse do agravado, tendo em vista que, como anotado na decisão atacada, a ré Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda ajuizou ação em trâmite na 2a Vara de Boituva/SP (autos n. 1001464-24.2022.8.26.0082) pleiteando liminarmente a interrupção dos atos da agravante, “que vinha tomando para si os veículos sublocados, sem levar em consideração que a discussão judicial acerca de descumprimento contratual entre a primeira e segunda requeridas não tem relação com os terceiros de boa-fé que estão com seus contratos de aluguel válidos e pagos pontualmente e, portanto, não poderiam ter sido afetados da forma como foram”. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, não está evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que o agravado foi nomeado fiel depositário do veículo, e a reparação de eventuais danos decorrentes do inadimplemento contratual das empresas E &amp; O Intermediação de Negócios e Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda, em tese, pode ser alcançada pela agravante pelos meios próprios. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator